Tribunal: TJDFT
Processo: 0751254-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE APÓS O TÉRMINO DE LICENÇA PATERNIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 143 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal que conceda a licença-prêmio à parte autora, nos termos do art. 143, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Em seu recurso a parte recorrente assevera que ao tempo do requerimento administrativo lhe assistia o direito de usufruir a licença prêmio por assiduidade logo após o término da licença paternidade, consoante dispõe o art. 143 da LC 840/2011. Aduz que ante o indeferimento de seu pedido, voltou a trabalhar em 22/08/2019, restando impossibilitado de concretizar seu direito a permanecer com o seu filho em período significativo e delicado. Defende, assim, que faz jus à indenização pelos danos morais suportados em decorrência da concessão da licença prêmio tardio. Em contrarrazões a parte recorrida alega a violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença assim como posta.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16758803/16758806). Contrarrazões apresentadas (ID 16758860)
III. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, pois pretende a reforma desta para que seja concedida a pretendida indenização por danos morais. Assim, não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
IV. Pretende a parte recorrente indenização por danos morais em razão da não concessão da licença prêmio por assiduidade imediatamente após o término da licença paternidade, consoante dispõe o art. 143 da LC 840/2011, o que culminou em prejuízo à assistência de seu filho recém-nascido.
V. Contudo, entendo que não se está diante de situação em que o próprio ato ou fato administrativo representaria ofensa a direito de personalidade a configurar hipótese do chamado dano in re ipsa. Necessário, então, a comprovação, além do ato ilícito, do dano extrapatrimonial daí decorrente, não se revelando bastante a simples afirmação de que houve efetivo prejuízo à criança.
VI. Não há nos autos laudo médico ou qualquer outro documento a amparar as afirmativas autorais de que sua esposa teria passado por parto cesáreo com cirurgia de laqueadura, a ponto de não se encontrar em condições físicas e psicológicas de cuidar da filha recém-nascida.
VII. Ademais, em que pese o requerimento administrativo tenha sido realizado no dia 23/07/2019 (um dia após o nascimento do infante – ID16758786) e o indeferimento do pedido ocorrido em 16/08/2019 (antes do fim da licença paternidade, encerrada em 21/08/2019), a ação foi proposta tão somente em 15/10/2019. Neste ponto, insta salientar que ao retardar o ajuizamento da lide para quase 2 meses, a parte recorrente aumentou o seu próprio prejuízo, violando a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.
VIII. A par de tal quadro, não resulta fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido, o que não se observou no caso dos autos, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.